Tribunal: TJBA
Processo: 8073689-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073689-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLESIO ARCANJO BARROS Advogado(s): AGRAVADO: AMANDA DA SILVA DE JESUS e outros Advogado(s): ARTHUR DE SOUZA SA (OAB:BA62397-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, ALIMENTOS E VISITAS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. INSURGÊNCIA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. RENDA MODESTA DO AGRAVANTE. EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS SOBRE A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DECISÃO PROFERIDA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA 20% DO SALÁRIO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de regulamentação de guarda, alimentos e visitas, fixou alimentos provisórios em favor de menor no percentual de 30% do salário mínimo. O agravante sustenta incapacidade financeira para suportar o encargo, afirmando perceber renda aproximada de um salário mínimo, possuir despesas fixas, inclusive aluguel, e contribuir para o sustento de outro filho menor, pleiteando a redução para 20% do salário mínimo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o percentual de 30% do salário mínimo fixado a título de alimentos provisórios observa o critério da proporcionalidade entre as necessidades da alimentanda e a capacidade econômica do alimentante. III. Razões de decidir 3. A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo fixada em proporção às necessidades do alimentado e aos recursos do alimentante. 4. A documentação apresentada indica que o agravante aufere renda aproximada de um salário mínimo, exerce atividade em call center, arca com despesas de aluguel e contribui para o sustento de outro filho menor. 5. A decisão agravada foi proferida em cognição sumária, com base em elementos ainda limitados acerca da real situação econômica do alimentante, circunstância que recomenda cautela na fixação do encargo alimentar provisório. 6. À luz da proporcionalidade e da igualdade entre os filhos, mostra-se adequada a redução do percentual fixado, de modo a compatibilizar o dever de sustento da prole com a capacidade contributiva do alimentante. 7. A fixação dos alimentos provisórios em 20% do salário mínimo revela-se razoável no estágio atual da demanda, sem prejuízo de futura revisão após a instrução processual. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, mesmo em sede de cognição sumária. 2. Demonstrada a limitação da capacidade contributiva do alimentante e a existência de outro filho menor, é cabível a redução do percentual inicialmente arbitrado, preservado o equilíbrio entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.695; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.904.345, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n°. 8073689-52.2025.8.05.0000; Recorrente: Clésio Arcanjo Barros; Recorrida: A.B.D.J.A.B., representado por sua genitora Amanda da Silva de Jesus; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator